Tribunal: TJBA
Processo: 0523691-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523691-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, MATHEUS PEREIRA MENDES, CAROLINA DO COUTO NUNES

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de ação de busca e apreensão, anulou de ofício a sentença de primeiro grau por vício citra petita, diante da ausência de apreciação de matérias relevantes suscitadas na contestação, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento. A parte agravante sustenta que a sentença enfrentou todos os pontos necessários, requerendo sua manutenção e o julgamento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em vício citra petita, ao deixar de analisar teses defensivas deduzidas na contestação, notadamente sobre revisão contratual, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e alegações de abusividade de cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença anulada limitou-se a acolher o pedido inicial, sem analisar argumentos relevantes apresentados pela parte ré na contestação, tais como adimplemento substancial, exibição do contrato, incidência do CDC, e suposta abusividade contratual.

4. O Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de decidir nos limites da lide (art. 141) e com fundamentação adequada (art. 489, § 1º, II e III), sendo nula a decisão que não enfrenta argumentos relevantes e potencialmente decisivos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão sobre cláusulas contratuais diretamente na contestação de ações de busca e apreensão, por se tratar de matéria de defesa com influência sobre a caracterização da mora e o valor do débito.

6. A omissão no enfrentamento dessas matérias caracteriza vício citra petita, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para nova apreciação, como forma de resguardar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno n.º
0523691-41.2018.8.05.0001AgIntCiv
, em que figura como Agravante

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

e Agravado
PEDRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente